Tribunal: TJDFT
Processo: 0729185-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729185-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERISTON ALVES SILVA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Requer "seja concedido ao Agravante o direito aos benefícios da justiça gratuita nos autos principais por não estar em condições de carcar com as custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, bem como da Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV. " A decisão impugnada foi assim lançada: "A alegação de dificuldades financeiras, em razão da pandemia de COVID-19, não constitui motivo apto a descaracterizar a mora. Ademais, embora seja possível, em ação de busca e apreensão, a discussão de cláusulas contratuais, em matéria de defesa, com o objetivo de descaracterizar a mora, não é possível constatar de plano a abusividade das taxas de juros fixadas em contrato, fato que só poderá ser comprovado ao longo da instrução processual. Noutro giro, verifico que a notificação extrajudicial de ID 99999326, encaminhada ao endereço do réu indicado no contrato, foi efetivamente recebida, motivo pelo qual entendo que foi cumprido o requisito previsto no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69. Neste ponto, ressalto que, constitui-se em mora o devedor quando comprovado o recebimento, por qualquer pessoa, da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato. Sobre o tema, segue o acórdão abaixo colacionado: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0702492-89.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: GAP - CONSTRUCOES LTDA - EPP E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVANTE EXPEDIDO PELOS CORREIOS VIA INTERNET. FORÇA PROBATÓRIA. 1. Em sede de ação de busca e apreensão de veículo, constitui-se em mora o devedor quando comprovado o recebimento, por qualquer pessoa, da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato ou, ainda, de realização de protesto do título, nos termos do § 2o do artigo 2o do decreto-lei n. 911/69. 2. O comprovante de entrega de correspondência, expedido pelos Correios via internet, possui eficácia probatória no que concerne ao recebimento de notificação extrajudicial necessária à constituição do devedor em mora, para fins de ação de busca e apreensão de veículo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1205427, 07024928920188070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima expostas, mantenho a liminar anteriormente deferida. Noutro giro, a assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: "O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Confira-se um precedente do e. TJDFT. In verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE.1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las.3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência.4. Agravo Regimental não provido.(Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68) No caso dos autos, a parte ré teve condições de firmar acordo para aquisição de veículo. Portanto, não é razoável supor que, nesta condição, não possa pagar as custas do processo. Em face do exposto, indefiro a gratuidade de justiça ao réu. Aguarde-se o retorno do mandado de busca e apreensão. Intimem-se as partes apenas para ciência Os documentos apresentados com esse agravo que são a carteira de trabalho, com anotações de emprego com renda pequena e a juntada de contracheque indicam que se trata de pessoa humilde e natural destinatário do benefício da justiça gratuita. O veículo financiado FIAT/UNO VIVACE CELEB. 1.0 EVO F. FLEX 8V 3P G TIPO:1 ANO:2014 COR: BRANCA PLACA: OVP8443 e ainda o endereço residencial do agravante também reforçam este entendimento. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a plausibilidade para conceder o benefício da justiça gratuita. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de setembro de 2021